Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003413-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGILANCIA SANITARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA — DIREITO CONSTITUCIONAL — SAÚDE — REFORMA DE PSF — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS CONSTATADAS — NECESIDADE COMPROVADA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — INOCORRÊNCIA — APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — IMPOSSIBILIDADE — INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS — POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Assegura-se ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de resguardar ou garantir direitos fundamentais previstos na Constituição da República, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se existe comprovação nos autos da omissão Estatal, de modo que afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Saúde previsto na Constituição da República.

Havendo comprovação de que o PSF não garante as adequadas condições sanitárias, mostra-se imprescindível a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003413- 05.2017.8.11.0041 - Código 10254734, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso,
para condená-lo a realizar reforma estrutural do prédio da Unidade de Saúde da Família do bairro Novo Horizonte, assegurando adequadas condições de funcionamento, disponibilização de mobiliário e equipamentos, bem como a apresentar, em cento e oitenta dias, os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico e inscrição do Conselho Regional de Medicina, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) atribuída ao Prefeito do Município de Cuiabá e ao Secretário Municipal de Saúde, limitada ao valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a cada um dos gestores.

Em suas razões, o Apelante alega a ausência de omissão da Administração a autorizar a invasão dos poderes, na ofensa à reserva do possível em face dos obstáculos decorrentes dos efeitos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19 e que acometem o ente público Apelante, pleiteando, ao final, a reforma da sentença que seja julgada improcedente a ação.

Alternativamente, requer a reforma do ato sentencial para permitir que, no prazo estipulado na sentença (180 dias), permita-se ao apelante apresentar em Juízo o cronograma da obra de reforma da unidade de saúde (Id. 59103068).

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de ausência de dialeticidade, e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 59103088).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021